Tribunal: STF
Processo: ARE 1565006
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tentativa de homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos II e IV; c/c os artigos 14, inciso II; e 29, caput; todos do Código Penal.



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que não conheceu do recurso de apelação deduzido pela defesa. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Tema 182/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.



    5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    7. Precedentes. 



    IV Dispositivo: 



    8. Agravo regimental não provido.